Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-21.2022.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Autor que pretende a cobrança da indenização securitária pelo falecimento de sua genitora, a devolução em dobro de valores descontados indevidamente após o sinistro e indenização por danos morais em razão da recusa indevida – Sentença de parcial procedência, apenas deferindo a devolução em valor dobrado – Recurso do autor – Contrato com início de vigência

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – Autor que pretende a cobrança da indenização securitária pelo falecimento de sua genitora, a devolução em dobro de valores descontados indevidamente após o sinistro e indenização por danos morais em razão da recusa indevida – Sentença de parcial procedência, apenas deferindo a devolução em valor dobrado – Recurso do autor – Contrato com início de vigência em 02/07/2021 e prazo de carência de "6 meses" – Sinistro ocorrido em 01/01/2022 – Obscuridade contratual quanto à forma de contagem do prazo de carência – Adoção de interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, ou seja, 180 dias corridos – Cobertura securitária devida – Danos morais inocorrentes – Adoção de interpretação contratual pela seguradora (contagem do prazo mês a mês) para recusa da cobertura, que não enseja reparação por danos extrapatrimoniais – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.